Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703005-93.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTINA GOMES DE ARAUJO EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se o embargado para que manifeste-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada